Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MERA COMUNICAÇÃO DE ATO DE VONTADE. ARBITRAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos apelos interpostos nos autos dos embargos de terceiros. 1.1. Nos primeiros embargos, a parte alega haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes. Aduz a nulidade do negócio jurídico, pois um único diretor não poderia assinar o contrato da venda do imóvel, em razão da vedação imposta pelo estatuto. Sustenta que o acórdão é contraditório com as provas dos autos. Discorre haver o aresto desconsiderado as cláusulas que preveem direito de arrependimento e rescisão do contrato. Argumenta não possuir meios de comprovar o inadimplemento contratual da parte embargada, e que o ônus probatório incumbe ao suposto inadimplente. Diz não terem sido apreciadas as preliminares arguidas na apelação. Acrescenta que o aresto não analisou o pedido de anulação da sentença e a consequente remessa dos autos à origem. 1.2. Nos segundos embargos, o embargante argumenta existir omissão e contradição no aresto, postulando o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustenta que o negócio jurídico formulado é inválido, pois não cumpriu os requisitos legais e o estatuto da empresa, pois só consta a assinatura de um dos diretores. Defende que os honorários devem ser arbitrados por equidade, em razão da causa possuir um valor exorbitante.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão registrou não estar demonstrada a alegada nulidade do contrato, em razão do estatuto da empresa supostamente exigir a assinatura simultânea de dois diretores, porquanto consta na promessa de compra e venda a informação de que o presidente da empresa estava eleito e autorizado a exercer a venda especificamente do referido imóvel, conforme 44a Assembleia Geral Extraordinária. 3.1. O aresto asseverou que, conforme a cláusula segunda do contrato, a promessa de compra e venda em análise se deu “em caráter irrevogável e irretratável”, cumprindo o determinado no art. 1.417 do Código Civil, para assegurar o direito real à aquisição do imóvel. Assim, o referido direito é presumido e vincula terceiros diante da prenotação na matrícula do imóvel, independentemente de averbação da quitação, o que só seria exigido para a transmissão da propriedade. 3.2. O julgado consignou que a notificação informando que “o compromisso está rescindido expressamente, não gerando mais efeitos, em razão do inadimplemento (...)”, trata-se de uma declaração de vontade de rescindir o contrato, com as providências decorrentes previamente pactuadas, mas não comprova o inadimplemento do devedor. Por essa razão, não é capaz de afastar o direito real à aquisição prenotado na matrícula do imóvel. 3.3. No que diz respeito ao ônus probatório, sobre o suposto inadimplemento, incumbe ao autor comprovar os elementos constituintes do próprio direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC). 3.4. Acerca das provas, o processo civil brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual, o juiz é livre para apreciar e decidir livremente quanto as provas existentes nos autos, devendo apenas demonstrar as razões para a sua conclusão.
4. Após a edição do Tema 1.076, o próprio STJ, reconhecendo a necessidade de evitar situações anômalas, entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, consoante entendimento firmado no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022. 4.1. No caso concreto, a causa é de baixa complexidade, pois os embargos de terceiros cuidam-se apenas de anulação da adjudicação e desconstituição da penhora do imóvel, cuja inicial foi protocolada em 19 de dezembro de 2022 e a sentença proferida em 29 de agosto de 2023, com uma tramitação de 8 meses, sem a realização de perícia, audiência ou análise de questões complexas. 4.2. Anote-se que o arbitramento da remuneração do trabalho do advogado deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto, a fim de fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e com a proporcionalidade.
5. Os segundos embargos comportam parcial acolhimento, para arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no importe de R$ 50.000,00, no concernente à causa principal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face dos embargantes, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Primeiros embargos rejeitados.
8. Segundos embargos, parcialmente acolhidos.